Tribunal: CARF
Processo: 10980.903207/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS COMPENSAÇÕES. INOCORRÊNCIA
A autoridade administrativa analisou a compensação declarada e exarou o despacho decisório dentro do prazo de 5 anos que o FISCO dispunha para analisar a compensação, nos termos do § 5o do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS COMPENSAÇÕES. INEXISTÊNCIA.
No entendimento equivocado da contribuinte , o FISCO também teria prazo de 5 anos para proferir uma decisão quanto a sua manifestação de inconformidade, sendo que por não ter preferido uma decisão dentro do prazo de 5 anos considerar-se-iam homologadas as compensações. O FISCO proferiu uma decisão dentro do prazo legal de 5 anos de que dispunha para analisar a compensação declarada. O FISCO não homologou as compensações, e tendo a contribuinte manifestado regularmente sua inconformidade com a decisão da autoridade administrativa, iniciou-se o contencioso administrativo, regulamentado pelo Decreto n° 70.235/72, não havendo que se falar em homologação tácita por decurso de prazo no julgamento.
COMPENSAÇÃO. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF N° 11.
No contencioso administrativo tributário já está consolidando o entendimento que não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal com a Súmula CARF n° 11
COMPENSAÇÃO. RETENÇÕES EM FONTE DO IMPOSTO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DO COMPROVANTE DE RENDIMENTOS E DE RETENÇÃO NA FONTE. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. SÚMULA CARF N° 143.
Para ter direito a utilizar as retenções de imposto no ajuste de final de período para fins de apuração do imposto a pagar ou a restituir/compensar, a legislação de regência da matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em seu nome pela fonte pagadora, nos termos do art. 55 da Lei n° 7.450/85. Mas no CARf o entendimento consolidado é que a prova do imposto retido na fonte pode ser realizado por outros meios, e não apenas pelo Comprovante de Rendimentos, nos termos da Súmula CARF n° 143.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Em se tratando de compensação tributária, na qual a contribuinte a contribuinte pleiteia um credito contra a União, é seu ônus comprovar o que alega, a teor do art. 373 do CPC, não sendo obrigação do FISCO buscar a comprovação do suposto direito alegado.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903207/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.048 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
POLISERVICE - SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA DAS COMPENSAÇÕES. INOCORRÊNCIA
A autoridade administrativa analisou a compensação declarada e exarou o
despacho decisório dentro do prazo de 5 anos que o FISCO dispunha para
analisar a compensação, nos termos do § 5o do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS COMPENSAÇÕES. INEXISTÊNCIA.
No entendimento equivocado da contribuinte , o FISCO também teria prazo de
5 anos para proferir uma decisão quanto a sua manifestação de inconformidade,
sendo que por não ter preferido uma decisão dentro do prazo de 5 anos
considerar-se-iam homologadas as compensações. O FISCO proferiu uma
decisão dentro do prazo legal de 5 anos de que dispunha para analisar a
compensação declarada. O FISCO não homologou as compensações, e tendo a
contribuinte manifestado regularmente sua inconformidade com a decisão da
autoridade
administrativa,
iniciou-se
o
contencioso
administrativo,
regulamentado pelo Decreto n° 70.235/72, não havendo que se falar em
homologação tácita por decurso de prazo no julgamento.
COMPENSAÇÃO. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE, INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF N° 11.
No contencioso administrativo tributário já está consolidando o entendimento
que não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
com a Súmula CARF n° 11
COMPENSAÇÃO.
RETENÇÕES
EM
FONTE
DO
IMPOSTO.
COMPROVAÇÃO POR MEIO DO COMPROVANTE DE RENDIMENTOS
E DE RETENÇÃO NA FONTE. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO
POR OUTROS MEIOS. SÚMULA CARF N° 143.
Para ter direito a utilizar as retenções de imposto no ajuste de final de período
para fins de apuração do imposto a pagar ou a restituir/compensar, a legislação
de regência da matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar
comprovante de retenção, emitido em seu nome pela fonte pagadora, nos
termos do art. 55 da Lei n° 7.450/85. Mas no CARf o entendimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903207/2011-66
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.048 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903207/2011-66

consolidado é que a prova do imposto retido na fonte pode ser realizado por
outros meios, e não apenas pelo Comprovante de Rendimentos, nos termos da
Súmula CARF n° 143.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
Em se tratando de compensação tributária, na qual a contribuinte a contribuinte
pleiteia um credito contra a União, é seu ônus comprovar o que alega, a teor do
art. 373 do CPC1, não sendo obrigação do FISCO buscar a comprovação do
suposto direito alegado.

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de homologação tácita, prescrição intercorrente e decadência, e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto condutor. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1302-007.047, de 13 de março de 2024, prolatado no julgamento do processo
10980.925098/2011-38, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi
Nakayama, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega, Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário apresentado pela contribuinte POLISERVICE -
SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA contra o acórdão que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte contra o despacho decisório
eletrônico que não homologou as compensações declaradas pela contribuinte.
A contribuinte apresentou PER/DCOMP, cujo crédito é relativo a saldo negativo
de IRPJ, e apresentou outras DCOMPs com a utilização do mesmo crédito.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.048 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903207/2011-66

As compensações não foram integralmente homologadas por que apenas parte das
retenções em fonte foram confirmadas no despacho decisório.
Contra o despacho decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, onde alegou que, segundo informações de rendimentos e de imposto retido na
fonte informadas em DIRF tendo a contribuinte como beneficiária dos pagamentos, as retenções
são maiores do que os que foram considerados no despacho decisório.
Afirmou a contribuinte que houve a retenção em fonte, de acordo com as notas
fiscais de prestação de serviço por ela emitidas, e que caberia à Receita Federal fiscalizar e
cobrar dos responsáveis (tomadores dos serviços e fonte pagadoras) quanto as retenções não
confirmadas.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente porque
em consulta ao sistema DIRF da Receita Federal , a DRJ constatou que haviam retenções em
fonte de IRPJ em nome da contribuinte, restando uma diferença a comprovar, em relação ao
informado na DCOMP.
A DRJ consignou que não foi possível confirmar a totalidade das retenções
informadas em DCOMP, porque quanto as retenções não confirmadas a contribuinte não
apresentou os comprovantes de rendimentos fornecido pela respectiva fonte pagadora.
Irresignada com o r. acórdão, a ora Recorrente apresentou recurso voluntário,
alegando que o prazo de 5 anos que o FISCO dispunha de análise da manifestação de
inconformidade havia expirado, de modo que deveria ser considerado homologado a
compensação, nos termos do § 4o do art. 150 do CTN.
Afirma que a Receita Federal já teria se pronunciado por meio da Solução de
Consulta Interna Cosit no 16/2012, que decorrido o prazo decadencial, assim como o prazo para
homologação de compensação de que trata o parágrafo 5o do artigo 74, da Lei 9.430/96
(homologação tácita), há impossibilidade de lançamento de diferenças do suposto imposto
devido.
A Recorrente pleiteou o reconhecimento da prescrição intercorrente por terem se
passados mais de 5 anos entre a apresentação da manifestação de inconformidade e a sua ciência
do acórdão, conforme o disposto nos artigos 173 e 174 do CTN.
A Recorrente alega que, de acordo com o art. 649 do RIR/99, a obrigação de reter
o IRRF é da pessoa jurídica tomadora dos serviços, sendo dela o dever de recolher os tributos
aos cofres do Tesouro Nacional e de prestar as informações relativas às retenções ao FISCO.
Acrescenta que o descumprimento de qualquer das obrigações por parte da fonte
pagadora, não pode ser imputada ao prestador de serviço, posto ser obrigação exclusiva do
tomador dos serviços.
Por fim, assevera que é dever da autoridade fazendária a confirmação do saldo
negativo de IRPJ informado na DIPJ decorrente dos valores retidos.
Requereu ao final o provimento do recurso com a homologação tácita das
compensações, ou a decadência para o “lançamento da diferença supostamente apurada,
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.048 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903207/2011-66

correspondente aos débitos que se pretende impor ao Contribuinte”; o reconhecimento da
ocorrência de prescrição intercorrente; o reconhecimento de que a responsabilidade pela
retenção, recolhimento e prestação de informação ao FISCO é da fonte pagadora, reconhecendo-
se a confirmação das retenções e do saldo negativo.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisa-lo
A Recorrente alega preliminarmente a ocorrência de :
i)homologação tácita das compensações;
ii)prescrição intercorrente;
iii)decadência para lançamento das compensação não homologadas;
1.Da arguição de homologação tácita das compensações
A Recorrente alega que encaminhou a DCOMP no
17779.85291.150109.1.3.02-0872 em 15 de janeiro de 2009 e em 09 de
setembro de 2011 tomou ciência do despacho decisório. Encaminhou a
manifestação de inconformidade em 26 de outubro de 2011 e o acórdão
somente. foi prolatado em 20 de dezembro de 2018, tendo excedido o
prazo de 5 anos que o FISCO dispunha para análise.
Alega a Recorrente que o FISCO dispõe de 5 anos para examinar a
compensação, nos termos do art. 150, § 4o do CTN.
Há claramente um equívoco da parte da Recorrente, que se referiu ao art.
150 do CTN, que trata da homologação do pagamento antecipado, que
ocorre quando a legislação atribui ao contribuinte o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame pela autoridade administrativa. O referido
artigo não trata de compensação tributária, que é tratada no art. 170 do
CTN, que informa que a lei estabelecerá as condições e as garantias para
a autoridade administrativa autorizar a compensação de créditos
tributários líquidos e certos contra a Fazenda Pública.
A lei a que se refere o CTN, que regulamentou a compensação tributária
é a Lei n° 9.430/96, que estabelece no art. 74 as condições para a
compensação entre as quais determina no seu § 1o que a compensação
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.048 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903207/2011-66

deve ser efetuada por meio de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados, e
no seu § 5o define que o prazo para homologação da compensação é de
cinco anos contados da entrega da declaração de compensação.
No presente caso, a contribuinte encaminhou a DCOMP mais antiga, na
qual informou o crédito pleiteado, em 15 de janeiro de 2009, tendo
tomado ciência do despacho decisório em 09 de setembro de 2011,
portanto dentro do prazo de 5 anos que o FISCO dispunha para analisar a
compensação, nos termos do § 5o do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
No entendimento da Recorrente, o FISCO também teria prazo de 5 anos
para proferir uma decisão quanto a sua manifestação de inconformidade,
sendo que por não ter preferido uma decisão dentro do prazo de 5 anos
considerar-se-iam homologadas as compensações.
Equivoca-se a Recorrente.
Como visto, o FISCO proferiu uma decisão dentro do prazo legal de 5
anos de que dispunha para analisar a compensação declarada.
2.Da alegação de prescrição intercorrente
O FISCO não homologou as compensações, e tendo a contribuinte
manifestado regularmente sua inconformidade com a decisão da
autoridade administrativa, iniciou-se o contencioso administrativo,
regulamentado pelo Decreto n° 70.235/72.
Ao apresentar a manifestação de inconformidade, a exigibilidade dos
débitos não compensados fica suspensa, nos termos do art. 151, III do
CTN até decisão administrativa final, ficando suspensa o prazo
prescricional, não havendo que se falar em prescrição intercorrente, eis
que se a Fazenda Pública não pode realizar a cobrança das compensações
não se inicia o prazo prescricional (Princípio da Actio Nata). Nesse
sentido já se manifestou o STJ2, segundo o qual “não se poderia aduzir à
prescrição intercorrente, pela suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, porquanto não há como se prescrever algo que não se pode
executar, sendo certo que o PAF (Decreto 70.235/72) nunca aventou a
possibilidade de prescrição intercorrente”.
No contencioso administrativo tributário já está consolidando o
entendimento que não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal com a Súmula CARF n° 113.
Portanto, rejeito a arguição de homologação tácita das compensações e
de prescrição intercorrente.

2 1 REsp no 840.111, DJe 01/07/2009, Relator Min. Luiz Fux
3 Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.048 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903207/2011-66

3.Da arguição de decadência
A alegada decadência para cobrar a diferença dos débitos declarados,
cujas compensações não foram homologadas também está relacionada à
suspensão da exigibilidade dos débitos.
Ora, se está suspensa a exigibilidade da cobrança dos débitos não
compensados com a apresentação da manifestação de inconformidade é
inadmissível a contagem de prazo para o FISCO, eis que este não pode
exercer a cobrança.
Portanto, rejeito a decadência arguida.
4.Mérito
No mérito, a Recorrente alega que o dever de recolher as retenções e de
informar ao FISCO é das fontes pagadoras e que o descumprimento
dessas obrigações não pode ser imputado ao beneficiário dos pagamentos
que sofreu as retenções.
Para ter direito a utilizar as retenções de imposto no ajuste de final de
período para fins de apuração do imposto a pagar ou a
restituir/compensar, a legislação de regência da matéria destaca a
necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido
em seu nome pela fonte pagadora, nos termos do art. 55 da Lei n°
7.450/85:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as DIRFs -
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte ao Fisco, o
beneficiário do pagamento, e que sofreu as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas
retenções, sujeitando-se à não homologação de eventuais compensações
em que utilizar aqueles tributos retidos.
É fato que se trata de um direito do beneficiário do pagamento e um
dever da fonte pagadora a emissão do Comprovante de Rendimentos e de
Retenção de Imposto na Fonte.
No entanto, caso as fontes pagadoras descumprirem a obrigação
instrumental de emitir os Comprovantes de Rendimento e de Retenção do
Imposto na Fonte, cabe ao beneficiário dos pagamentos e que sofreu as
retenções, recorrer aos meios adequados à obtenção de documentos
hábeis e idôneos à comprovação dos recebimentos das importâncias
devidas com o desconto do imposto retido pelas fontes.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.048 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903207/2011-66

No CARF o entendimento consolidado é que a prova do imposto retido
na fonte pode ser realizado por outros meios, e não apenas pelo
Comprovante de Rendimentos, nos termos da Súmula CARF n° 143.
A Recorrente alega que o dever de confirmar o saldo negativo de IRPJ
informado na DIPJ 2007 é da Autoridade Administrativa. Tem razão a
Recorrente, é dever da Autoridade Administrativa verificar a liquidez e
certeza do crédito tributário pleiteado, o que me parece que sem dúvida
foi realizado pelo FISCO.
Contudo, em se tratando de compensação tributária, na qual a
contribuinte pleiteia um credito contra a União, é seu ônus comprovar o
que alega, a teor do art. 373 do CPC4, não sendo obrigação do FISCO
buscar a comprovação do suposto direito alegado.
No presente caso, na falta de apresentação dos Comprovantes de
Rendimentos e de Retenção do Imposto na Fonte, a Recorrente não
apresentou nenhum documento que comprovasse a sua alegação de que
sofreu as retenções não confirmadas. Apesar de afirmar que as retenções
estariam comprovadas pelas notas fiscais, não as apresentou, de modo
que não é possível saber quem foi o tomador dos serviços, o valor da nota
e da retenção, o recebimento do valor líquido das retenções e o
oferecimento à tributação das respectivas receitas, o que impossibilita o
reconhecimento de um mínimo de prova para seguir por uma maior
exame das supostas retenções.
Assim, por falta de apresentação de um mínimo de documentos que
comprovasse que o total das retenções informadas na DCOMP, há de ser
mantida a decisão recorrida.
Por todo o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares de
homologação tácita, prescrição intercorrente e decadência, e , no mérito,
voto em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

4 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.048 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903207/2011-66

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares de
homologação tácita, prescrição intercorrente e decadência, e, no mérito, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 502
DF CARF MF
Original